Tribunal: TJPA
Processo: 0001220-76.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2022-02-22

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. CRIME TRIBUTÃRIO. ABSOLVIÃÃO DA ACUSADA. RECURSO DO MINISTÃRIO PÃBLICO. PROVAS CABAIS DE AUTORIA. REFORMA DA SENTENÃA. POSSIBILIDADE. ATIPICICDADE DA CONDUTA. AUSÃNCIA DE DOLO. NÃO OCORRÃNCIA. DOLO GENÃRICO. INÃPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÃNCIA. 1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria delitiva, nÃ£o hÃ¡ falar em absolviÃ§Ã£o por ausÃªncia de crime, tampouco por insuficiÃªncia de provas2. Os argumentos suscitados pelo magistrado de primeiro grau para absolver a acusada de ausÃªncia de autoria e atipicidade da conduta, ante a ausÃªncia de dolo, nÃ£o prosperam diante dos elementos probatÃ3rios colacionados ao longo da instruÃ§Ã£o criminal, os quais sÃ£o suficientes para comprovar a autoria e materialidade delitiva imputadas na administraÃ§Ã£o de sociedade empresarial ao omitir informaÃ§Ã£o e prestar declaraÃ§Ãμes falsas a respeito do tributo de ICMS devido ao erÃ¡rio.3. Infere-se, assim, que para a caracterizaÃ§Ã£o do crime ora em anÃ¡lise, o Ã¢nimo de furtar-se a recolher os valores referentes ao ICMS nÃ£o hÃ¡ que ser examinado para a sua tipificaÃ§Ã£o â animus rem sibi habendi - bastando o nÃ£o recolher, sendo, portanto, descabida a exigÃªncia de se demonstrar o especial fim de agir ou o dolo especÃfico de fraudar o fisco estadual como elemento essencial do tipo penal.4. Se da leitura da peÃ§a acusatÃ3ria exsurge a descriÃ§Ã£o da situaÃ§Ã£o fÃ¡tica que ensejou o evento delituoso, com todas as circunstÃ¢ncias que o envolveu e com a indicaÃ§Ã£o da rÃ© como autora do fato, alÃ©m da norma penal incriminadora em que se insere a conduta praticada, possibilitando o exercÃcio da ampla defesa, nÃ£o hÃ¡ que se falar em inÃ©pcia da denÃºncia alegada pela defesa da apelada nas contrarrazÃμes..5; RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0001220-76.2013.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM/PA (13ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADA: CLÁUDIA SOARES BENTES - ANDRÉ MARTINS PEREIRA - DEFENSOR PÚBLICO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - JUIZ CONVOCADO
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. CRIME TRIBUTÁRIO. ABSOLVIÇÃO DA ACUSADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVAS CABAIS DE AUTORIA. REFORMA DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. ATIPICICDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO OCORRÊNCIA. DOLO GENÉRICO. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria delitiva, não há falar em absolvição por ausência de crime, tampouco por insuficiência de provas
2. Os argumentos suscitados pelo magistrado de primeiro grau para absolver a acusada de ausência de autoria e atipicidade da conduta, ante a ausência de dolo, não prosperam diante dos elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal, os quais são suficientes para comprovar a autoria e materialidade delitiva imputadas na administração de sociedade empresarial ao omitir informação e prestar declarações falsas a respeito do tributo de ICMS devido ao erário.
3. Infere-se, assim, que para a caracterização do crime ora em análise, o ânimo de furtar-se a recolher os valores referentes ao ICMS não há que ser examinado para a sua tipificação - animus rem sibi habendi - bastando o não recolher, sendo, portanto, descabida a exigência de se demonstrar o especial fim de agir ou o dolo específico de fraudar o fisco estadual como elemento essencial do tipo penal.
4. Se da leitura da peça acusatória exsurge a descrição da situação fática que ensejou o evento delituoso, com todas as circunstâncias que o envolveu e com a indicação da ré como autora do fato, além da norma penal incriminadora em que se insere a conduta praticada, possibilitando o exercício da ampla defesa, não há que se falar em inépcia da denúncia alegada pela defesa da apelada nas contrarrazões..
5;
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 14 a 21 de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se do recurso de apelação penal interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que absolveu a ré
CLÁUDIA SOARES BENTES
, da prática delitiva prevista no art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90, c/c os artigos 69,
caput
e 71,
caput
, ambos do Código Penal.

Extrai-se da denúncia que:
(...)
A increpada, na condição de empresária individual do estabelecimento Cláudia Soares Bentes ME perpetrou, segundo o Auto de Infração e Notificação Fiscal, nº 012006510000440-4, constante das fls. 3/4 (prova da materialidade delitiva), as seguintes infrações fiscais:
¿O contribuinte deixou de recolher ICMS, no prazo regulamentar, tendo emitido os documentos fiscais e lançado nos livros próprios, as operações realizadas.
E apurado no livro fiscal registro de apuração de ICMS, porém não fez em Dief e/ou fez de forma inexata, conforme detalha, conforme detalha planilha.
Convém registrar que as infrações ocorreram no período de outubro de 2002, abril de 2003, setembro a dezembro de 2003, maio a junho de 2004 e de outubro a dezembro de 2004.
(...)
As infrações fiscais descritas no Ainf 012006510000440-4 constituem crime contra a ordem tributária, tipificada no art. 1º, incisos I, da Lei 8.137/1990, tipo penal na qual incorreu a denunciada por ter ora omitido informações às autoridades fazendárias nas Diefs mensais, ora fornecido essas informações contendo dados inexatos que reduziram, fraudulentamente, o valor do tributo devido.
(...)
Assim, o contribuinte apesar de ter emitido documentos fiscais e lançado, nos livros próprios, as operações realizadas por seu estabelecimento, ora não o fez em suas Diefs, ora o fez de forma inexata, motivo pelo qual foi autuado. (...).

Em razão dos fatos acima narrados, o acusado foi denunciado pelo delito acima delineado.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença que foi julgada totalmente improcedente pelo magistrado de primeiro grau.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente apelo com fundamento no art. 593, I, do Código de Processo Penal requerendo a apresentação de suas razões nos moldes do art. 600,
caput,
do mesmo Diploma Legal.

Nas suas razões recursais, o apelante requereu a reforma da sentença absolutória em razão de existirem nos autos prova de autoria e da materialidade delitiva, razão pela qual entende ser impositiva a condenação da acusada.

A defesa da recorrida apresenta suas contrarrazões às fls. 236/255, onde requer a manutenção da sentença apelada, devendo esta ser mantida em todos os seus termos.

O. Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva se manifestou pelo conhecimento e provimento do apelo interposto.

É o Relatório.

À d. Revisão.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.
DA ABSOLVIÇÃO DA RECORRENTE

Relativamente ao pleito de reforma da sentença que absolveu a apelada, ante a ausência de prova de autoria e da conduta dolosa, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O magistrado de primeiro grau ao absolver a apelada do crime pela qual foi denunciada, assim fundamentou sua decisão.
(...)
No caso em comento as entradas de mercadorias no estabelecimento foram todas escrituradas e se fez acompanhar de documento fiscal. No entanto não foram declaradas por DIEFs e os impostos pagos pelos consumidores, não foram repassados ao Fisco.
De acordo com que preceitua a Lei nº 8137/90, a omissão de informações e o não pagamento do ICMS constitui infração fiscal, que pode implicar em crime tributário, quando a omissão for dolosa, ou seja, com o intuito de fraude e apropriação indébita.
Todos os tipos dos incisos descritos no artigo 1º da Lei nº 8137/90, traduzem conduta dolosa (tipicidade subjetiva), cuja consumação exige obrigatoriedade a ocorrência da sonegação do imposto, em detrimento do crédito tributário pertencente ao Estado.
O dolo que caracteriza o crime contra a ordem tributária se funda pelo propósito fraudatório com a prática de atos idôneos a este fim, que é burlar a Fazenda Pública e sonegar o imposto, sendo a omissão de nota fiscal, um fim para se alcançar o resultado que é a omissão fiscal.
(...)
No entanto, é oportuno ressaltar que no âmbito penal, somente o não pagamento do tributo não é considerado crime, mas sim quando o contribuinte deixa de realizar uma obrigação e, para tanto, pratica ato doloso de omissão, de fraude (estelionato) e/ou falsidade ideológica, visando sonegar o imposto, com o fim de se apropriar indevidamente dos valores, causando danos aos cofres públicos.
(...)
Pelos depoimentos prestados em audiência e a forma como o suposto delito ocorreu, não vislumbro a presença de autoria dolosa, bem como a não comprovação de que Cláudia Bentes era quem administrava e cuidava junto com o contador da parte contábil.
(...)
Não parece conduta plausível de alguém que haja com dolo de fraudar, uma vez que realizaram todas as vendas acobertadas de notas fiscais e depois registraram tudo em livros fiscais, dando a procedência de seus atos para depois realizar propositadamente, a omissão de lançamento e não pagamento do imposto.
(...)
para a responsabilidade penal a despeito de sonegação fiscal, por incidir sobre o direito fundamental da liberdade e estado de inocência, é primordial que as provas carreadas aos autos atue no convencimento de que o débito fiscal foi produto de sonegação fiscal dolosamente provocada pela ré, o que me parece não ser o caso.
(...)
Diante da margem de incerteza deixado pelo procedimento adotado e depoimentos prestados em audiência, a condenação não estaria refletida em juízo seguro e inequívoco quanto à autoria e dolo, assim sendo a liberdade deve ser o status a ser mantido, segundo o princípio do
¿in dubio pro reo¿
como direito fundamental à liberdade.
Dispositivo
Do todo aqui exposto, detendo-me sobre os indícios e provas amealhadas, permito-me concluir pela improcedência da ação penal proposta nos termos do art. 1º, I, da Lei nº 8137/90 c/c art. 69, caput e art. 71, caput, ambos do CP, por insuficiência de provas da autoria e da conduta dolosa, e, em consequência ABSOLVER CLÁUDOA SOARES BENTES, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. (...).

Relativamente a prova de autoria do delito, ficou devidamente comprovado nos autos que a apelada era a única administradora da empresa individual Cláudia Soares Bentes - ME, conforme consta às fls. 44/49.

Ressalte-se, que a apelada, como ao norte mencionado, era detentora de 100% do capital social da empresa, sendo ainda a única responsável por sua administração, sendo, assim, responsável tributário pela empresa Cláudia Soares Bentes - ME.

Conforme podemos verificar do contrato social, a recorrida era a única representante legal da empresa ao norte referida, sendo, portanto, responsável por todos os atos a elas inerentes.

A testemunha de acusação, Sr. Henry Mufarrej, auditor fiscal da Secretaria de Fazenda, declarou em sede de instrução criminal gravado em mídia digital acostada à fl. 79.
(...)
Não tinha muito o que dizer em audiência. Analisou os livros de apurações - livros fiscais obrigatórios, observou lançamento e lançamento a menor, fez o auto de infração. Apurou a diferença e quando não estava lançado nada, apurou o imposto todo, quando não transmitiu a Dief. A fiscalização foi aleatória, foi sorteada, para levantamento de períodos pretéritos, verificando o que ela declarou ou o que deveria declarar estavam corretamente. Foi verificando que, ou não estava declarado, ou estava declarado a menor. Foi uma auditoria pequena, simples. Não lembrava da auditoria e da ré. (...).

Por sua vez a recorrida Cláudia soares Bentes, declarou em juízo que realmente era a única proprietária da sociedade individual, e que esta fora montada pelo seu marido e que o contador contratado pela empresa tratava de toda a parte fiscal e contábil.

Entretanto, mesmo que a recorrida nada entendesse da parte fiscal e contábil, confiando ao contador da empresa, entendo que a recorrida como empresária individual deveria fiscalizar o bom andamento da parte fiscal e contábil da empresa, uma vez que é ela que determinava o pagamento dos impostos recolhidos dos clientes.

Infere-se, assim, que para a caracterização do crime ora em análise, o ânimo de furtar-se a recolher os valores referentes ao ICMS não há que ser examinado para a sua tipificação - animus rem sibi habendi - bastando o não recolher, sendo, portanto, descabida a exigência de se demonstrar o especial fim de agir ou o dolo específico de fraudar o fisco estadual como elemento essencial do tipo penal.

Relativamente fato de que o magistrado fundamentou a sentença absolutória na atipicidade da conduta, ante ausência de dolo específico, pontuo que razão assiste ao Ministério Público, conforme passo a analisar.

A autoria e a materialidade restam incontestes, conforme pode ser verificado pelos seguintes documentos: Auto de Infração nº 012006510000440-4 (fls. 19); descrevendo o seguinte:
O contribuinte deixou de recolher ICMS, no prazo regulamentar, tendo emitido os documentos fiscais e lançado, nos livros próprios, as operações realizadas e apurado no livro fiscal registro de apuração de ICMS, porém não o fez em DIEF e/ou fez de forma inexata conforme detalha planilha
(...)

Quanto à fundamentação utilizada pelo magistrado de primeiro grau, entendo que o Auto de Infração de Nota Fiscal juntado aos autos pela Secretaria da Fazenda, por si só já é suficiente para o fim de comprovar a materialidade do delito, que em nosso entendimento seria suficiente para comprovar a materialidade do delito ora em análise.

Noutro giro, o Auto de Infração (fl. 19) lavrado pela Secretaria da Fazenda e devidamente inscrito em dívida ativa (fl. 30), tem força suficiente para comprovar a materialidade do delito contra a ordem tributária, haja vista que seu lançamento definitivo vale como presunção de legitimidade do ato administrativo.

Sobre o tema, cito trecho do Colendo Superior tribunal de Justiça.
(...)
5. A materialidade do crime contra a ordem tributária pode ser comparada pela autuação fiscal, em razão da presunção de veracidade que esta usufrui. Tal presunção, para sua desconstituição, deve vir estribada em prova material suficiente, que, pelo menos, gere dúvida razoável em favor do contribuinte.
(STF - AI: 794078 rs, relator Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 21/03/2014, Data da Publicação: DJe-063 DIVULG 28/03/2014 PUBLIC 31/03/2014).

Assim, nos termos do art. 1º, inc. I, da Lei 8.137/90, constitui crime contra a ordem econômica tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante a omissão de informação ou prestação de declaração falsa às autoridades fazendárias. A sonegação fiscal, conduta imputada a recorrida, caracteriza-se por meio de qualquer comportamento doloso, omissivo ou comissivo, praticado com o desígnio de reduzir total ou parcialmente a prestação tributária.

Assinalo, por oportuno, que o agente do crime de sonegação não é a pessoa jurídica, mas a pessoa física, como o diretor, gerente ou representante de pessoa jurídica com poder de gestão, o contador que prepara os documentos ficais, como na espécie, razão pela qual o fato de a dívida tributária ter se consolidado em nome da sociedade empresária, por ser ela a responsável tributária não ilide a responsabilidade penal da apelada pela fraude fiscal.

Ademais, o tipo penal do artigo 1º, inciso I, da Lei 8.137/90
prescinde de dolo específico sendo suficiente, para sua caracterização, a presença do dolo genérico
consistente na omissão voluntária do recolhimento, no prazo legal, do valor devido aos cofres públicos.

Sobre o tema, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
VI - O tipo penal do artigo 1º, inciso I, da Lei 8.137/90 prescinde de dolo específico sendo suficiente, para sua caracterização, a presença do dolo genérico consistente na omissão voluntária do recolhimento, no prazo legal, do valor devido aos cofres públicos.
Agravo não provido.
(AgRg no REsp 1552955/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017)

Razão assiste ao Ministério Público em Segundo Grau, quando afirma que:
(...)
Isto porque a apelada, como única representante legal da empresa possuía o domínio do fato criminoso, na medida em que o assumi o ônus de gerir a atividade empresarial, determinava as diretrizes administrativo-financeiro, bem como tina o dever de fiscalizar o bom andamento do negócio e as atividades exercidas por seus subordinados, além de deter o lucro resultante dessa atividade. (...).

A defesa da recorrida em contrarrazões alega a inépcia da denúncia, pois a acusação deixou de descrever o nexo de imputação, ou seja, a vinculação mínima entre a conduta do agente e o crime praticado.

A pretensão não merece acolhida.

O artigo 41 do Código de Processo Penal estabelece os requisitos a serem observados na elaboração da inicial acusatória;

¿Art. 41. A denúncia ou a queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimento pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas¿.

Na espécie, em relação ao crime contra a ordem tributária praticado pela denunciada Cláudia Soares Bentes, a qual era a legítima representante legal da empresa Cláudia Soares Bentes ME, a denúncia restou redigida nos seguintes termos:
(...) A increpada, na condição de empresária individual do estabelecimento Cláudia Soares Bentes ME perpetrou, segundo o Auto de Infração e Notificação Fiscal, nº 012006510000440-4, constante das fls. 3/4 (prova da materialidade delitiva), as seguintes infrações fiscais:
¿O contribuinte deixou de recolher ICMS, no prazo regulamentar, tendo emitido os documentos fiscais e lançado nos livros próprios, as operações realizadas.
E apurado no livro fiscal registro de apuração de ICMS, porém não fez em Dief e/ou fez de forma inexata, conforme detalha, conforme detalha planilha.
Convém registrar que as infrações ocorreram no período de outubro de 2002, abril de 2003, setembro a dezembro de 2003, maio a junho de 2004 e de outubro a dezembro de 2004.
(...)
As infrações fiscais descritas no Ainf 012006510000440-4 constituem crime contra a ordem tributária, tipificada no art. 1º, incisos I, da Lei 8.137/1990, tipo penal na qual incorreu a denunciada por ter ora omitido informações às autoridades fazendárias nas Diefs mensais, ora fornecido essas informações contendo dados inexatos que reduziram, fraudulentamente, o valor do tributo devido.

Nos moldes do que se é exigido, exsurge da leitura da peça acusatória a descrição da situação fática que ensejou o evento delituoso, com todas as circunstâncias que o envolveu e com a indicação da recorrida autora do fato, além da norma penal incriminadora em que se insere a conduta praticada, possibilitando o exercício da ampla defesa.

Nestes termos, a peça acusatória descreveu que a acusada teria deixado de recolher o ICMS devido aos cofres do fisco estadual, além de indicar o valor final do crédito tributário devido, descrição que se amolda perfeitamente aos elementos do tipo penal do art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/1990, que contém a seguinte redação:
¿Art. 1º. Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:
I - Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;

Dessa forma, se mostrando válidas e robustas as provas de autoria e materialidade presentes nos autos,
há de ser dado provimento ao recurso e reformada a sentença vergastada, para condenar a recorrida pelo delito tipificados no art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90, c/c o art. 71, do Código Pena
.

Atento as diretrizes estabelecidas nos artigos 59 e 68 do Código Penal, procedo à dosimetria da pena do referido crime.

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a
culpabilidade
é normal à espécie, uma vez que a conduta da acusada não ultrapassou os limites da norma penal incriminadora. Quanto aos
antecedentes,
inexiste comprovação material de qualquer condenação definitiva por fato delituoso anterior. Sua
conduta social
não foi aferida nos autos, assim como sua
personalidade
. Os
motivos do crime
são os inerentes ao tipo, nada tendo a ser valorado. No que diz respeito as
circunstâncias
, devem ser consideradas neutras, de vez que não ultrapassam as normais a espécie. Não restaram evidenciadas nos autos
consequências
extrapenais. O
comportamento da vítima
em nada concorreu para o crime. Diante disso
, fixo a pena base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Ausentes circunstâncias atenuantes e majorantes.

Na terceira fase da dosimetria, não existem causa de diminuição, tampouco causa de aumento de pena, razão pela mantenho temporariamente a pena nesse patamar
.

Verifico presente a regra prevista no art. 71 do Código Penal (crime continuado), que impõe a aplicação de um só dos crimes, se idênticos, ou a mais grave, se diversos, aumentada em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

No caso ora em análise, o Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, ¿aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações, e 2/3 para 7 ou mais infrações¿ (HC 412.651/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017).

Assim, tendo a indigitada cometido mais de 07 (sete) crimes, aplico em face da recorrente Cláudia Soares Bentes, a fração de 2/3 (dois terços), totalizando esta de forma concreta e definitiva em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea ¿c¿, do Código Penal.

Verifico a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, uma vez que a apenada preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, razão pela qual substituo a pena de reclusão por duas restritivas de direito, qual seja: prestação pecuniária que converto em 02 (duas) cestas básicas no valor individual de 02 (dois) salários mínimos e prestação de serviço à comunidade ou à entidade pública.

A forma e beneficiárias da prestação de serviços à comunidade e da prestação pecuniária - entidade pública ou privada com destinação social - serão estabelecidas pelo juízo das execuções penais.

O descumprimento injustificado da pena restritiva de direito implicará na conversão em pena privativa de liberdade (art. 44, §4º, do Código Penal).

Por fim, ressalto que eventual prescrição somente será apreciada após o trânsito em julgado para a acusação, pois para viabilizar o cálculo do prazo prescricional em sua modalidade retroativa, é necessário apurar qual a pena definitiva, o que depende da irrecorribilidade da decisão para a acusação (art. 110, §1º, do Código Penal). Assim, a partir do momento em que a pena, em si mesma considerada, transita em julgado, torna-se possível identificar o prazo prescricional e, conforme o caso, declarar a extinção da punibilidade.

No caso, provido o recurso ministerial, não é possível, neste momento, apurar o prazo prescricional, pois a acusação ainda pode postular a majoração do quantum das penas aplicadas.

Diante do exposto, conheço do recurso ministerial e dou-lhe provimento para cassar a sentença absolutória e condenar a apelada, Cláudia Soares Bentes nas sanções do art. 1º, inciso I da Lei nº 8.139/1990 c/c o art. 71, do Código Penal, a pena definitiva e concreta de 03 (três) anos 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Tratando-se de ré solta, intime-se a Defensoria Pública pessoalmente da decisão condenatória prolatada, assim como, cientifique-se o Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome da ré no rol dos culpados, bem como o envio dos autos ao Juízo das Execuções Penais, para as demais providências aplicáveis ao caso.

É como voto.

Belém, 21 de fevereiro de 2022

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator